Tribunal: STF
Processo: ARE 1552303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (DUAS VÍTIMAS), SENDO A RÉ NA FORMA DO ART. 13, § 2º, “A”, DO CP – CONDENAÇÃO – PENAS DE 24 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PARA AMBOS OS RÉUS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO SOB A ALEGAÇÃO DA PROVA ORAL TER SIDO FAVORÁVEL AO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – O MAGISTRADO EXPLICOU, DE FORMA CLARA, COMO CONCLUIU QUE O RÉU, PADRASTO DAS VÍTIMAS, PRATICOU OS CRIMES, BEM COMO AS RAZÕES DA PENA APLICADA - TEMA 339 DO STF - PRECEITO CONSTITUCIONAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM ESTABELECER, TODAVIA, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS – MÉRITO – RECURSO DO RÉ MARCÍLIO: MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS NÃO DEIXAM QUALQUER DÚVIDA SOBRE OS ATOS PRATICADOS PELO RECORRENTE - A PALAVRA DAS OFENDIDAS MERECE INTEIRA CREDIBILIDADE PORQUE APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A DARLHES VERACIDADE - NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, O DEPOIMENTO DA OFENDIDA SE REVESTE DE MAIOR VALOR, POIS GERALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, SEM A PRESENÇA DE TERCEIROS - AS VÍTIMAS PRESTARAM DEPOIMENTOS COM A MESMA NARRATIVA E FIRMEZA – OFENDIDAS MENORES DE 14 ANOS DE IDADE - ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO PENAL – PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – DELITOS DE MESMA ESPÉCIE, PRATICADOS EM CONDIÇÕES SIMILARES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO - NECESSÁRIO QUE SEJA RECONHECIDA A FICÇÃO DO CRIME CONTINUADO, AINDA QUE AS INFRAÇÕES TENHAM SIDO PERPETRADAS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – PRECEDENTES – STJ - UTILIZADA A FRAÇÃO DE ½ PELA CONTINUIDADE DELITIVA – CONSIDERADO O NÚMERO DE VÍTIMAS E O LONGO PERÍODO PELO QUAL PERDURARAM OS ABUSOS, CERCA DE 4 ANOS - NAS HIPÓTESES EM QUE HÁ IMPRECISÃO ACERCA DO NÚMERO EXATO DE EVENTOS DELITUOSOS, O STJ TEM CONSIDERADO ADEQUADA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA LONGA DURAÇÃO DOS SUCESSIVOS EVENTOS DELITUOSOS - RECURSO DA APELANTE LUZIANA – PROVIMENTO – OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE – ACUSADA MÃE DAS VÍTIMAS – AGENTE GARANTIDOR – DEVER DE AGIR PARA EVITAR O RESULTADO – DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA NO SENTIDO DE QUE A ACUSADA, NA CONDIÇÃO DE MÃE DAS VÍTIMAS, DE FORMA CONSCIENTE E DELIBERADA, SE OMITIU EM RELAÇÃO AOS ABUSOS PRATICADOS PELO SEU COMPANHEIRO CONTRA SUAS FILHAS.



    1) Os depoimentos das vítimas, das testemunhas Sueli, avó paterna, e Juraciara, conselheira tutelar, não deixam qualquer dúvida sobre os atos libidinosos praticados pelo recorrente, que entrava no quarto das crianças, suas enteadas, para passar a mão em seus corpos, em especial na região de suas genitálias, com o fim de satisfazer sua lascívia.



    2) As vítimas narraram, de forma segura e uníssona, que, incialmente, moravam com os avós maternos e com o falecimento destes, foram residir com a mãe e o padrasto, quando se iniciaram os abusos. A vítima Joana tinha 08 anos e a vítima Ingrydy 10 anos de idade. Ambas afirmaram que como o quarto em que dormiam não tinha porta, o réu entrava e tocava em seus corpos, especificamente, em suas vaginas. Ao se mexerem na cama, o réu saía do quarto. Por serem muito pequenas, não tinham conhecimento e maturidade suficientes, para entenderem que aquelas condutas eram abusos sexuais. Quando, certo dia, a vítima Joana relatou tais fatos para sua irmã, Ingrydy revelou que réu fazia o mesmo com ela. Diante daquele cenário, resolveram contar para a mãe, ora apelante, o ocorrido, tendo a ré dito que iria conversa com o companheiro, padrasto das meninas. O réu negou as acusações, mas os abusos continuaram. As vítimas recorreram novamente à apelante que, então, instalou uma porta do quarto das filhas. Porém, como a porta era pequena, o réu ficava observando as crianças, razão pela qual a ré as trocou de quarto, colocando-as em um que tinha porta com chave. Porém, segundo as vítimas, como o quarto ficava aberto durante o dia, o réu começou a pegar as calcinhas das ofendidas e depois as devolvia, porém em lugares diferentes, o que fez com que a vítima Joana percebesse o que estava acontecendo. As vítimas acrescentaram que o réu tentava por vezes olhá-las tomando banho, sendo certo que uma vez, Joana achou o celular dele dentro do banheiro, acreditando que era para filmá-la. Assim, resolveram contar para a avó paterna o que estava ocorrendo e ela comunicou tudo ao Conselho Tutelar. A partir daí se mudaram para a casa da avó.



    3) Note-se que as vítimas foram ouvidas extrajudicialmente, em procedimento aberto pelo Ministério Público, bem como foram ouvidas pela assistente social, conforme doc. 396, e, ainda, em Juízo, tendo ambas apresentado depoimentos coerentes e harmônicos, sempre narrando a mesma dinâmica, de forma firme e pormenorizada, o que confere incontestável credibilidade às suas declarações.



    4) Ademais, as declarações extrajudiciais estão em harmonia com seus depoimentos em Juízo, mesmo decorridos cerca de 4 anos, o que reforça a integridade de suas declarações.



    5) Aliás, a defesa argumenta com hipóteses remotas de que as vítimas teriam feito tais denúncias por represália à mãe que não aceitava o namoro de Ingrydy e por ter confiscado o celular de Joana, porém tal fato não foi levantado pela assistente social que ouviu as vítimas e tampouco pelo Conselho Tutelar, sendo certo que as ofendidas foram ouvidas em três oportunidades, mantendo sempre a coerência e a firmeza em suas declarações, tudo a corroborar a sua honestidade.



    6) Alega a defesa, no entanto, que os depoimentos das testemunhas Silmara e Luciene confirmariam a versão do acusado de inexistência dos fatos. Sem razão. Primeiro, que a testemunha Luciene, ouvida como informante por ser irmã da acusada, ou seja, não prestou compromisso, afirmou desconhecer os fatos. Disse que as vítimas jamais relataram para ela que eram abusadas sexualmente pelo acusado. No mais, limitou-se a discorrer sobre os comportamentos das vítimas, para desacreditá-las. Assim, como bem destacou o magistrado sentenciante, o depoimento dela nada esclarece sobre os fatos, seja porque não os presenciou, seja porque não tinha conhecimento. No entanto, do fato de as vítimas, eventualmente, não terem relatado a ela os abusos, não se pode concluir que os eventos não ocorreram, como alega a defesa. Pode-se, apenas, concluir, no máximo, que ela não sabia dos abusos. Nesse sentido, de seu depoimento, repita-se descompromissado, a informante limita -se a se eximir de qualquer responsabilidade, na medida em que, segundo as vítimas, ela tinha sim ciência do que estava acontecendo, bem como tenta inocentar sua irmã, carecendo, portanto, de credibilidade. Da igual modo, é o depoimento da testemunha Silmara, professora do Colégio das ofendias, a qual nega que tenha tido ciência dos abusos, fato que é confirmado pelas vítimas que declararam não ter informado o caso para a Direção do colégio, mas tão somente a professora Isabele. Assim, tal depoimento também não é esclarecedor, limitando - se a referida testemunha a descrever o comportamento das ofendidas.



    7) Dessa forma, tais depoimentos, tanto de Silmara quanto de Luciene, não contribuem para o deslinde da causa, uma vez que nada sabiam sobre os fatos, e, tampouco, são capazes de afastar a higidez das declarações prestadas pelas vítimas, que repita -se, nas três ocasiões em que foram ouvidas, narraram, de forma detalhada, os abusos sexuais praticados pelo recorrente contra elas, tudo corroborado pelo depoimento das testemunhas Sueli e Juraciara, bem como pelo relatório social de doc. 396.



    8) Absolvição da acusada que se impõe. Consta dos autos que ao tomar ciência dos abusos, ela falou com o apelante, que negou os fatos, depois, colocou uma porta no quarto das meninas e, por fim, as transferiu para outro quarto que possuía uma porta com chave. Não se pode afirmar que ela ficou inerte, uma vez que tentou proteger as filhas, ainda que os meios não tenham sido eficazes.



    9) Acresça -se que não existe a modalidade culposa para o crime de estupro. Assim, a acusada só poderia ser condenada se comprovado nos autos que deliberadamente, ou seja, de forma dolosa, nada fez para evitar os abusos sexuais sofridos por suas filhas. In casu, no entanto, observa - se, pelas declarações das próprias vítimas, que a recorrente agiu, ainda que com certa negligência e/ou imprudência, umavez que os meios utilizados não foram eficazes para evitar o resultado.



    REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVIMENTO DO RECURSO DA APELANTE LUZIANA GARCIAS GRANDI, PARA ABSOLVÊ-LA, NA FORMA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO ACUSADO MARCÍLIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA FINAL PARA 18 ANOS DE RECLUSÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente